Tribunal: TJDFT
Processo: 0733646-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MORA. INADIMPLEMENTO. BEM APREENDIDO. DEFESA. ALEGAÇÃO DE GOLPE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO AUTOMÓVEL. INDEVIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante reconhece que está em mora, mas afirma ser devida a devolução do veículo, uma vez que, por falha na prestação de serviço do banco agravado, houve a manutenção do inadimplemento.
2. Neste momento processual não é possível constatar com segurança a falha alegada, de modo que é imprescindível aguardar a adequada instrução probatória para que a questão seja resolvida, não sendo possível a imediata devolução do bem.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.